Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL. RUBEFAÇÃO MÍNIMA E LESÃO TÊNUE. DOLO DE AGREDIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Embora seja assente na Jurisprudência que a palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial valor probante, certo é que ela deve ser corroborada por outros elementos de prova, inexistentes na hipótese examinada.
3. A despeito de o Laudo Pericial ter constatado a existência de rubefação mínima e lesão tênue no corpo da ofendida, inviável a condenação do acusado se não caracterizado o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo (propósito deliberado) de agredir.
4. Aferido que nenhum dos elementos de prova angariados evidenciam que o acusado tenha se excedido no uso da força, tampouco que teria agido com animus doloso de agredir fisicamente a vítima (animus laedendi), resta obstada a vinculação dos fatos descritos na denúncia à tipificação normativa do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
5. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil e insubsistente, deixando dúvidas razoáveis em relação à conduta delitiva imputada ao acusado, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
6. Apelação ministerial conhecida e não provida.